Tribunal: TJES
Processo: 0003031-67.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003031-67.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. ERRO DE TIPO. INCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERLIADADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE GENÉRICA. INAPLICÁVEL .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pleito de absolvição por atipicidade da conduta pelo reconhecimento de erro de tipo é descabido, posto que não demonstrado o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal já que a apelante dolosamente exigiu o dinheiro da vítima mediante grave ameaça.

2.
No crime de extorsão, o constrangimento é o meio empregado e o enriquecimento indevido o fim almejado. No caso, a grave ameaça e a exigência de dinheiro restaram comprovadas, o que impõe a manutenção da sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 158 do CP.

3.
A atenuante inominada prevista no art. 66 do CP apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativa de uma menor culpabilidade do agente, o que não é o caso já que a dificuldade financeira para custear tratamento dentário não justifica a prática do crime.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre, que condenou a ré pela prática do crime do art. 158 do CP na forma da Lei nº 10.471/03, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a absolvição alegando erro de tipo, bem como pugna pelo reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 5063720). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5678271).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre, que condenou a ré pela prática do crime do art. 158 do CP na forma da Lei nº 10.471/03, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a absolvição alegando erro de tipo, bem como pugna pelo reconhecimento da atenuante do art. 66 do CP.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (ID 5063720). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5678271).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 11/10/2016, a denunciada, mediante grave ameaça, constrangeu à vítima Daizy Miranda de Oliveira, sua genitora, a lhe propiciar indevida vantagem econômica, consubstanciada na concessão de dinheiro.

A defesa argumenta que a ré era assistida financeiramente pela vítima e desconhecia que o pedido de auxílio financeiro para custear tratamento dentário ensejaria a acusação da prática de um crime. Assim, requer a absolvição por erro de tipo.

O pleito de absolvição por atipicidade da conduta pelo reconhecimento de erro de tipo é descabido, posto que não demonstrado o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal já que a apelante dolosamente exigiu o dinheiro da vítima mediante grave ameaça.

Ao compulsar os autos, no entanto, concluo não haver dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva imputada à apelante.

Na esfera policial, a vítima Daizy Miranda de Oliveira relatou como os fatos ocorreram, esclarecendo que a ré foi até a sua residência pedir dinheiro e, ao dizer que não tinha naquele momento, ela ficou muito nervosa, proferindo palavras de baixo calão, tendo a vítima ficado com medo de ser agredida fisicamente e correu para o quarto, momento em que foi seguida pela ré. Vejamos:

“(...)que a declarante é idosa (84 anos de idade) e que possui uma filha adotiva de nome SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA SANTOS; que a declarante mora sozinha, mas é assistida por acompanhante; que após o falecimento do marido da declarante, a SUZANE recebeu parte da rança, porém já se desfez de todo patrimônio; que é a declarante que custeia todas as despesas da filha; que SUZANE reside em Cachoeiro de Itapemirim, mas todos os dias está nesta cidade de Alegre;que a declarante teve problemas com a filha desde a infância, pois era muito agressiva, chegando a quebrar uma costela do pai; que a SUZANE tem exigido muito dinheiro da declarante; que no dia 11/10/2016, depois do almoço, a SUZANE esteve na residência da declarante onde exigiu mais dinheiro; que a declarante não tinha dinheiro no momento dizendo que teria que vender um boi para lhe dar dinheiro; que a SUZANE ficou muito nervosa, chegando a brigar com a declarante, pronunciando palavras de baixo calão; que a declarante ficou com medo de ser agredida fisicamente e correu para o quarto, momento em que a SUZANE correu atrás da declarante; que a SUZANE ameaçou de retirar todo o patrimônio da declarante; que a declarante nunca se negou a pagar todas as despesas da família de sua filha; que a SUZANE nunca trabalhou, sempre sendo sustentada pela declarante; que a declarante teme por sua vida; que a declarante orientada por seu advogado, solicita medida protetiva, pois teme ser morta por causa do patrimônio desejado pela filha, manifestando o desejo de REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA SANTOS(...)”.

A testemunha Jurema Pereira Machado, ouvida na esfera policial, relatou como os fatos ocorreram:

“(...) que SUZANE pediu dinheiro para a mãe, porém a dona DAIZY não tinha no momento e que a SUZANE ficou muito nervosa e brigou, gritando muito alto e chamando a atenção de toda vizinhança; que a dona DAIZY ficou com medo de ser agredida fisicamente e correu para o quarto trancando a porta e a SUZANE correu atrás dela, tentando impedi-la de fechar a porta; que a SUZANE fica fazendo chantagem emocional com a mãe com a finalidade de extorquir mais dinheiro; que a SUZANE durante a briga, desejou a morte da mãe; que a declarante tem medo da SUZANE; que dos rendimentos financeiros da dona DAIZY quase todo é destinado para sua filha SUZANE; que após a briga, desejou a morte da mãe; que a declarante tem medo de SUZANE; que após a briga do dia 11/10/2016, a dona DAIZY teve que vender seis cabeças de gado para arrumar dinheiro para a SUZANE; que no dia 11/10/2016 durante a briga, a SUZANE ficou "fora de si" e que até a Declarante teve medo;(...)”

Por questões de saúde a vítima não foi ouvida em Juízo, mas a testemunha presencial dos fatos, Sra. Jurema Pereira Machado confirmou em Juízo que a ré recebia auxílio financeiro da vítima e que além de lhe pedir dinheiro todos os dias, ainda lhe fazia ameaças durante as ligações telefônicas. Disse, ainda, que no dia dos fatos a ré tentou agredir a vítima e a ameaçou com palavras.

"(...) Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que ratifica as declarações prestadas perante autoridade policial às fis. 11 (...) Que a acusada residia em Cachoeiro de Itapemirim por ocasião dos fatos; que atualmente, a acusada reside em Jerônimo Monteiro; que a vítima não tem outros filhos; que a acusada só frequentava a casa da vítima para brigar; que a acusada não tem amor pela vítima e sim interesse financeiro; que a vítima sempre ajudou a acusada financeiramente; que a acusada ameaçava a vítima; que no dia dos fatos, a acusada tentou agredir a vítima; que atualmente, a vítima está internada; que a vítima, as vezes, esquece de algum fato; que a vítima está lúcida; que a vítima reconhece as pessoas; que a vítima, atualmente, está com 85 anos de idade; que a acusada reside na companhia de um homem em regime de união estável; que a vítima vendeu cabeças de gado para pagar dívidas da acusada; que a acusada ligava para a vítima todo dia pedindo dinheiro; que a acusada ameaçava a vítima durante as ligações telefônicas; que a depoente nunca teve qualquer desentendimento com a acusada; que atualmente, a pessoa de Rodrigo administra o dinheiro da vítima; que Rodrigo é filho de uma pessoa de nome Elian, cuja vítima ajudou na criação; que a acusada não faz uso de entorpecentes; que a acusada e o marido não trabalham; que a acusada possuía bens de herança, porém "colocou tudo fora"; que a acusada sempre foi má filha; que a acusada nunca se preocupou com a saúde da vítima ( ... ) Que no dia dos fatos, estavam na casa a depoente, a vítima, a acusada, duas filhas da acusada e o marido da acusada; que as ameaças eram apenas através de palavras; que perguntado a depoente se após a fixação das medidas protetivas a acusada procurou a vítima, respondeu que em uma ou duas oportunidades (...)"

Em seu interrogatório, a ré disse que ela e a vítima ficaram exaltadas e falando muito alto, mas em momento algum ameaçou ou extorquiu a mãe.

Ressalte-se que estão presentes todos os elementos para a configuração do delito em tela. Como se sabe, no crime de extorsão, o constrangimento é o meio empregado e o enriquecimento indevido para o fim almejado.

Como bem asseverado pelo magistrado,
o fato de a vítima, após o ocorrido, ter prestado depoimento perante a autoridade policial informando que temia por sua integridade física, solicitando medidas protetivas de urgência, é apto a confirmar que a conduta da acusada lhe gerou temor. Ademais, in casu, perfeitamente caracterizado o delito, já que a acusada não só exigiu dinheiro de sua mãe e tentou agredi-la, como logrou êxito, após a ameaça, em receber o valor.

Assim, tenho que a grave ameaça e a exigência de dinheiro restaram comprovadas, o que impõe a manutenção da sentença condenatória da ré pela prática do crime previsto no art. 158 do CP.

Com relação ao pedido de aplicação da atenuante genérica em razão da apelante ter ficado consternada diante da possibilidade de não conseguir realizar um tratamento dentário do qual necessitava, tenho que o mesmo não merece prosperar. Isso porque, a atenuante inominada prevista no art. 66 do CP apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo de menor culpabilidade do agente, o que não é o caso já que a dificuldade financeira para custear tratamento dentário não se trata de circunstância relevante para a prática do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.